Tribunal: TJES
Processo: 5018970-24.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018970-24.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: SHOP COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5018970-24.2021.8.08.0035

EMBARGANTE
:
BANCO SAFRA S.A.

EMBARGADO
:
SHOP COMERCIO LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO ANTES DA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. INSURGÊNCIA CONTRA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA IMPUGNÁVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A. contra certidão de julgamento que consignou o parcial provimento de recurso em ação de restituição de valores c/c repetição de indébito, sob alegação de ausência de disponibilização da íntegra do acórdão e dos fundamentos adotados pelo órgão colegiado, com pedido de publicação integral do acórdão e devolução do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração interpostos antes da disponibilização do acórdão comportam conhecimento; e (ii) estabelecer se certidão de julgamento possui natureza decisória apta a ensejar oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ estabelece que a omissão apta a justificar embargos de declaração recai sobre ponto que deveria ter recebido apreciação judicial, inexistindo omissão pelo simples não acolhimento das alegações da parte.

Os embargos não comportam conhecimento porque a parte embargante protocolizou o recurso antes da disponibilização do acórdão no sistema eletrônico, inexistindo pronunciamento judicial colegiado passível de impugnação no momento da interposição.

A certidão de julgamento possui natureza meramente informativa e certificadora do resultado proclamado em sessão, não se confundindo com o acórdão, que consubstancia a decisão colegiada fundamentada.

A própria parte embargante reconheceu que opôs os aclaratórios em razão da ausência de disponibilização do acórdão, circunstância que afasta a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão colegiada publicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração interpostos antes da disponibilização do acórdão não comportam conhecimento por ausência de decisão colegiada impugnável.

A certidão de julgamento possui natureza meramente informativa e não se equipara ao acórdão para fins de oposição de embargos de declaração.

O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO SAFRA S.A.
em face da certidão de julgamento juntada no id. nº 18408452, proferida nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Repetição de Indébito
, ajuizada por
SHOP COMERCIO LTDA
contra o embargante, na qual houve julgamento parcial de procedência dos pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o embargante alega que a certidão de julgamento apenas consignou o parcial provimento do recurso, sem disponibilização da íntegra do acórdão e dos respectivos fundamentos adotados pelo órgão colegiado, circunstância que, segundo sustenta, comprometeria o exercício do direito de recorrer e justificaria a oposição dos aclaratórios, com pedido de publicação integral do acórdão e devolução do prazo recursal.

Muito bem.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, entendo que os embargos de declaração não merecem conhecimento.

Isso porque se verifica manifesta precipitação processual da parte embargante, a qual manejou o presente recurso antes mesmo da disponibilização do acórdão no sistema eletrônico.

Consta dos autos que os aclaratórios foram protocolizados em 04/03/2026 (id nº 18500157), ao passo que o acórdão somente foi disponibilizado no PJe em 05/03/2026 (id nº 18497341), com a correspondente intimação eletrônica ocorrida em 09/03/2026.

Desse modo, inexiste pronunciamento judicial colegiado passível de impugnação no momento da interposição do recurso.

Além disso, observa-se que os embargos foram dirigidos exclusivamente contra a certidão de julgamento lavrada em 28/02/2026, e não propriamente contra o acórdão.

A própria parte embargante reconhece expressamente, em suas razões, que opõe os aclaratórios em razão da ausência de disponibilização do acórdão. Não há, portanto, hipótese de omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão colegiada já publicada.

Com efeito, a certidão de julgamento possui natureza meramente informativa e certificadora do resultado proclamado em sessão, não se confundindo com o acórdão propriamente dito, que consubstancia a decisão colegiada fundamentada e apta a ensejar eventual impugnação recursal.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso de embargos de declaração.